Tribunal: TJDFT
Processo: 0747334-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0747334-17.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE SEABRA NETO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face da busca de efeitos infringentes nestes embargos de declaração (ID 53585416), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator